Tribunal: TJBA
Processo: 8054968-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054968-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WAGNER MARINHO CARDOZO e outros Advogado(s): SERGIO COUTO DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR SUPERVENIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em execução fiscal, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por sócios da empresa executada. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto (i) à ilegitimidade passiva de sócio que teria se retirado do quadro societário antes de parte do período do débito, apesar de constar na CDA, e (ii) à ocorrência de prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, diante do lapso superior a cinco anos entre a citação da empresa e o comparecimento espontâneo dos sócios aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a alegação de prescrição do redirecionamento da execução fiscal aos sócios; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de prescrição, aplicando o entendimento firmado pelo STJ no Tema 444, segundo o qual o prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal inicia-se a partir do ato inequívoco que evidencie a dissolução irregular da empresa quando esse fato ocorre após a citação da pessoa jurídica. A decisão registra que, no caso concreto, a empresa executada ainda se encontrava ativa quando citada e teve bem penhorado, evidenciando que a dissolução irregular ocorreu posteriormente, circunstância que afasta a contagem do prazo prescricional a partir da citação da pessoa jurídica. O acórdão também analisa a alegação de ilegitimidade passiva, consignando que a discussão acerca da responsabilidade de sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa não pode ser realizada por meio de exceção de pré-executividade, em razão da presunção de legitimidade do título executivo e da necessidade de dilação probatória. A jurisprudência do STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 108), estabelece que a controvérsia sobre a responsabilidade de sócio indicado na CDA deve ser discutida em embargos à execução. A mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, revelando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CTN, art. 135, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 444; STJ, Tema Repetitivo 108; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJBA, EDcl nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Desª Marcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, EDcl nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054968-52.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes WAGNER MARINHO CARDOZO e JOÃO NILTON SILVA DOS SANTOS e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-200